Tribunal: TJMT
Processo: 1022083-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1022083-78.2021.8.11.0000
Agravante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
Agravado: Município de Lucas do Rio Verde
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008900-02.2021.8.11.0045, indeferiu a liminar postulada, que objetivava a suspensão do Pregão Eletrônico n. 123/2021 e, consequentemente, fosse determinado à autoridade Impetrada, ora Agravada, que concedesse a Recorrente o prazo restante para finalizar a apresentação do sistema informatizado de gestão de frota.
A Agravante narrou, em síntese, que, no dia 23 de novembro de 2021, participou e sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico n. 123/2021, destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da frota de veículos do Município de Lucas do Rio Verde, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados, por meio de sistema informatizado, conforme o Edital e seus anexos.
Noticiou que, depois de finalizada a fase de habilitação, sem qualquer tipo de apontamento, passou-se à apresentação simulada do sistema informatizado de gestão de frota, conforme determina a subitem 7.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital.
Disse que, no dia 26 de novembro de 2021, às 09h00min, teve início, no Paço Municipal, a apresentação do sistema informatizado da Impetrante, ora Agravante, ocasião em que teve, momentaneamente, dificuldade para apresentar alguns itens previstos, em razão de problemas de conexão com o servidor, uma vez que a solução se baseia em sistema web.
Acrescentou, ainda, que, embora o horário de expediente terminasse às 17h00min do dia da apresentação, conforme previsto no Edital, o Pregoeiro deu por encerrada a sessão, com apenas 01 (uma) hora de apresentação do sistema, declarando a desclassificação da Agravante, o que entende ser ilegal e abusivo.
Postulou, então, liminarmente,
(...) a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 300 do CPC/2015, a fim de que seja determinado à Autoridade Coatora a conceder o prazo restante para a Agravante finalizar a apresentação do sistema informatizado de gestão de frota, ficando a critério da Comissão Avaliadora a classificação ou desclassificação, atribuindo-lhe efeito suspensivo quanto à futura classificação de outras empresas licitantes.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
Com efeito, não obstante os argumentos recursais, verifico que não há, sequer, início de prova que demonstre que, de fato, houve problemas na web, que inviabilizasse a apresentação do sistema da Agravante.
Não se olvide que, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, por meio de prova documental robusta e pré-constituída.
Assim, parece-me que, quisesse a Agravante se resguardar sobre a dificuldade noticiada, ela deveria ter feito constar, na referida Ata do Teste de Aceite e Homologação Técnica, a ocorrência do problema no sistema web, fato que não ocorreu, como se nota do documento de id. 71755185, dos autos de origem.
Como bem registrou a decisão combatida,
(...) de acordo com a Ata de Teste não houve registro de problemas momentâneos de “conexão com o servidor”, apto a autorizar a extensão do prazo para apresentação do sistema, até porque “O sistema, e todo e qualquer insumo necessário para apresentação, deverão estar em funcionamento pleno antes do início da apresentação”, consoante item 7.1.2 do Anexo I do Termo de Referência.
Assim, parece-me, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, que não há probabilidade de provimento deste Recurso, de modo que a decisão invectivada merece ser mantida.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.